Tribunal: TCU
Processo: 036.067/2019-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação formulada por Luciano Ferreira de Sousa, prefeito do Município de Timon  MA, em desfavor de Luiz Cláudio Lima Macedo, ex-presidente do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Timon  MA (SAAE) e de Maria do Socorro Almeida, ex-prefeita de Timon  MA, sobre os indícios de irregularidade no Convênio no 7.011.00/2010 destinado à implantação de 11 (onze) sistemas simplificados padronizados de abastecimento de água, tipo poço/chafariz, na zona rural da aludida municipalidade, sob o montante de R$ 488.118,73.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação formulada por Luciano Ferreira de Sousa, como prefeito do Município de Timon - MA, em desfavor de Luiz Cláudio Lima Macedo, como então presidente do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Timon - MA (SAAE), e de Maria do Socorro Almeida, como então prefeita de Timon - MA, sobre os indícios de irregularidade no Convênio n.o 7.011.00/2010 destinado à implantação de 11 (onze) sistemas simplificados padronizados de abastecimento de água pelo tipo poço-chafariz na zona rural da aludida municipalidade sob o montante de R$ 488.118,73; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer da presente representação, por atender aos requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 235 e 237, IV, do RITCU, para, no mérito, considerá-la prejudicada, por ausência de imediato objeto, diante dos elementos de convicção até aqui obtidos pelo TCU; 9.2. determinar, nos termos do art. 250 II, do RITCU, que a Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba (Codevasf) promova a efetiva análise sobre a prestação de contas do referido Convênio n.o 7.011.00/2010, dentro do prazo máximo de 90 (noventa) dias, devendo informar o TCU sobre o efetivo resultado dessa análise em face da aludida prestação de contas, sem prejuízo da instauração da devida tomada de contas especial, seja pela eventual omissão no dever de prestar contas, seja, entre outros motivos, pela eventual inexecução total ou parcial do objeto pactuado, devendo se manifestar conclusivamente, ainda, sobre a efetiva utilidade, ou não, do percentual executado no empreendimento em prol da população local; 9.3. fazer o correspondente registro na ata da presente sessão de julgamento e, a partir daí, promover o envio da subjacente determinação interna para que, nos termos da Resolução TCU n.o 315, de 2020, a unidade técnica adote as seguintes medidas: 9.3.1. envie a cópia deste Acórdão, com o Relatório e a Proposta de Deliberação, ao ora representante e ao Ministério da Integração Nacional, para ciência, e à Codevasf, para ciência e efetivo cumprimento do item 9.2 deste Acórdão; e 9.3.2. arquive o presente processo.